Tribunal: STF
Processo: Rcl 30936
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS – CARACTERIZAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.